Tribunal: TJDFT
Processo: 0704069-89.2024.8.07.0012
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PRELIMINARES DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. GOLPE DA FALSA CENTRAL. FORTUITO EXTERNO. PIX PARA TERCEIRO FRAUDADOR. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra a sentença prolatada pelo Juizado Especial Cível de São Sebastião que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial para: i) declarar a inexistência do débito causado pela transferência mediante “PIX” no importe de R$ 14.999,99 com a reativação do limite da conta corrente do autor e, ii) a condenação em dano moral no valor de R$ 8.000,00. Em suas razões recursais, o autor arguiu preliminar de Gratuidade de Justiça e de cerceamento de defesa, no mérito, em síntese, sustentou a culpa objetiva da instituição financeira pelos danos causados, pois a conta de destino da transferência é da mesma instituição e que houve omissão do banco, pois o valor da transferência não condiz ao perfil do cliente, havendo falha na segurança do serviço. Ao final pugna pela procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e sem recolhimento do preparo diante do pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 65803495).
II. Questão em discussão
3. Verificar se houve falha na prestação dos serviços bancários frente à situação do “Golpe da Falsa Central”.
III. Razões de decidir
4. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA: Defiro à parte autora/recorrente os benefícios da Gratuidade de Justiça, considerando os documentos acostados ao ID 65803485 a 65803493. Preliminar acolhida.
5. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA: A parte autora/recorrente arguiu cerceamento de defesa diante do indeferimento pelo Juízo a quo da produção de prova oral com oitiva de testemunha. O juiz, como destinatário da prova, quando considerar suficientes os elementos constantes dos autos para o deslinde da controvérsia e, portanto, desnecessária a produção de outras provas, pode julgar diretamente o pedido, sem que tal fato, por si só, implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Ademais, a situação apresentada depende eminentemente de prova documental. Preliminar rejeitada.
6. As relações comerciais entre as instituições financeiras e seus clientes são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, Súmula 297 do STJ, e a falha de segurança na prestação do serviço bancário, ao permitir a realização de operações fraudulentas na conta bancária da parte recorrida, caracteriza fato do serviço e, evidenciado o dano, atrai o dever de reparação (art. 14, CDC e STJ/Súmula 479/STJ).
7. Porém, o fornecedor de serviço não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato se deu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme prevê o §3o do art. 14 do CDC.
8. No caso em análise, é incontroverso que o autor/recorrente foi vítima de golpe de estelionatários. Nesse contexto, narra que recebeu uma ligação telefônica informando duas supostas compras em seu cartão de crédito no valor de R$ 14.999,00 e palavras do recorrente: “(...) caso a compra não tivesse sido realizada pelo autor, este teria que devolver o montante, via PIX para cancelá-la e receber o estorno do valor, no prazo de 5 dias. O recorrente acreditando que a ligação era efetivada por um preposto do banco, cumpriu o passo a passo e realizou o PIX para a conta informada, no dia 21/03/2024, na própria instituição financeira NUBANK, conforme informado na ligação, conta n°79394062-8, em nome de ROBERTO HENRIQUE SIQUEIRA VARELA DE OLIVIEIRA, utilizando seu limite de crédito. (ID 65803478 pág.5) (...).”
9. Da análise dos elementos probatórios, tem-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus probatório imposto pelo art. 373, I, CPC, pois sequer demonstrou a ligação oriunda da central oficial do banco. Somado a isso, não é crível que, para cancelar a tentativa de compra de cartão de crédito seria necessário fazer um empréstimo no valor de R$14.999,00 e o transferir para terceiro estranho à relação banco e cliente.
10. Portanto, nota-se que o próprio comportamento da vítima que deveria ter suspeitado da ligação telefônica e entrado em contato com o recorrido por meio dos canais oficiais para verificar a veracidade das informações, o levou ao prejuízo. Dessa forma, na espécie, restou caracterizada a hipótese de culpa exclusiva da vítima e de terceiro, excludente de responsabilidade civil da instituição financeira, nos moldes do art. 14, § 3o, II, do CDC, o que afasta a pretensão indenizatória do recorrente.
11. Nesse sentido, cito precedentes desta Turma Recursal em casos semelhantes: (Acórdão 1857949, 07001415120248070006, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 3/5/2024, publicado no DJE: 20/5/2024.), (Acórdão 1885653, 0714267-43.2023.8.07.0006, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 28/06/2024, publicado no DJe: 11/07/2024.), (Acórdão 1940083, 0714608-05.2024.8.07.0016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/10/2024, publicado no DJe: 14/11/2024.)
IV. Dispositivo e tese
12. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora/recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa face a gratuidade de justiça, ora deferida.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.